Tribunal: TJDFT
Processo: 0741518-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741518-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEIDE SILVA DA MATA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de cinco anos para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste. 4. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 139, 492 e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido supressão de instância e de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e b) artigos 6o, inciso IV, 14, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, por violação ao dever de informação, em face da ausência de explicação, à recorrente, de forma detalhada, as condições do contrato, sobretudo quanto à reserva de margem consignada, levando essa ao engano de que se tratava somente de um empréstimo consignado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Argui, ainda, dissídio interpretativo com julgados da Corte Superior, quanto à valoração de provas. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos tidos por malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata Luíza Viñuales de Moraes, OAB/DF 49.867 (ID 49334417). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 139, 492 e 1.013, § 1o, todos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso IV, 14, e 51, inciso IV, todos do CDC, pois restou assentado no acórdão resistido: “Há informação de que o valor requerido seria disponibilizado por meio de saque realizado com cartão de crédito, as parcelas seriam cobradas nas faturas do cartão e apenas o pagamento mínimo seria descontado do contracheque da apelada. Também constam as taxas de juros mensais e anuais aplicadas à operação, além dos custos efetivos mensais e anuais, com a expressa concordância da consumidora, o que afasta a alegada falha no dever de informação. O contrato foi firmado em 1/12/2017, tendo sido sacado R$ 2.473,68 (ID no 45155782). A autora somente propôs esta ação em 31/10/2022, pedindo a devolução de valores pagos de forma supostamente indevida. Dos documentos juntados pela apelante foi possível identificar que a apelada firmou contrato idêntico em 16/12/2015, no valor líquido de R$ 4.000,00 (ID no 45155779). Ou seja, ela conhecia a forma e os termos do cartão de crédito consignado, que não se confunde com o empréstimo consignado. Repetir a negociação e alegar falha no dever de informação não é aceitável” (ID 46495005). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao respectivo dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Igualmente o inconformismo não deve seguir em relação ao suscitado dissenso jurisprudencial, a respeito de valoração de provas, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Renata Luíza Viñuales de Moraes, OAB/DF 49.867 (ID 49334417). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027